Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018614-58.2020
AGRAVANTE: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVADA: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A.
Vistos.
Face a interposição da Exceção de Suspeição no 1017263-50.2020 pela parte agravante, o presente recurso deve restar suspenso, por força do art. 219 do RI-TJMT, devendo as medidas urgentes serem requeridas ao substituto legal, até o julgamento do incidente.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator